Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743273-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade ao paciente Alisson Santos Vieira (acusado de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), lhe impôs diversas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O impetrante, Rafael Grubert, alega, em síntese, que: 1) o paciente trabalha como freelancer de pizzaiolo, com uma renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que garante o mínimo existencial da sua família, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada; 2) sua esposa está grávida, tendo o casal despesas relacionadas ao pré-natal da criança; 3) recebe ajuda de terceiros para poder alimentar sua família; 4) é hipossuficiente, não tendo condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada; 5) possui residência fixa e trabalho digno; 6) está preso desde 06/10/2023 unicamente por ser pobre, sendo desproporcional a prisão cautelar; 7) o c. STJ tem entendimento de que a ausência ou insuficiência de recursos não é óbice para a concessão da liberdade. Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança. Sem razão, inicialmente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. O art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. E, no caso, o paciente teve devidamente analisada a sua situação concreta pelo d. Juízo a quo, tanto é que lhe foi arbitrada fiança no valor de R$ 800,00 (ID 52211979, fls. 36/38). Todavia, acertadamente, não foi dispensada a fiança, porque o paciente declarou trabalhar como pizzaiolo e com renda mensal de R$ 1.600,00, o que permite concluir que tem condições de arcar com a fiança arbitrada. Além disso, convém ressaltar a folha de antecedentes criminais do paciente (ID 52211979, fls. 26/29). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista